Tribunal: STF
Processo: ARE 1469826
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 16, fls. 1-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. IMPROBIDADE AMBIENTAL NÃO CONFIGURADA. DOLO NÃO COMPROVADO. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DEGRADADA. REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES RECENTES.



    1- Ação proposta em 2006 em face do Município do Rio de Janeiro e do então prefeito, Sr. Cesar Maia, visando conter a ocupação irregular na região do Alto da Boa Vista, em área de proteção ambiental. 



    2- A legislação municipal autoriza a ocupação na região do Alto da Boa Vista, sendo certo que durante a gestão do 2º réu foi implementado o programa de ECOLIMITES, implantando um cordão de isolamento nas comunidades em referência, mediante a fixação de cabos de aço, para evitar a expansão indevida dessas comunidades sobre o meio ambiente. 



    3- Conclusão do laudo pericial no sentido de que, inicialmente, o projeto atendia à sua finalidade e somente a partir do ano de 2010, quatro anos após a propositura desta demanda e nas gestões que sucederam à do 2º réu, a expansão desordenada de ocupações irregulares se agravou. 



    4- Sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro na obrigação de fazer para fiscalizar e adotar medidas de contenção do processo de invasão e ocupação irregular com tempo igual ou menor a cinco anos e julgou improcedentes os demais pedidos. 



    5- Apelação do Ministério Público requerendo a redução do valor dos honorários periciais, a remoção das construções irregulares e o reflorestamento das áreas atingidas, com a recuperação da área degradada e indenização por dano moral ambiental, além da condenação do 2º réu na 



    6- Ausência de comprovação de má -fé e conduta dolosa do agente público a justificar a condenação por ato de improbidade. 



    7- A decisão que homologou os honorários periciais em R$ 111.496,00 foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e restou preclusa, uma vez que não foi interposto recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, sendo certo que o minucioso laudo elaborado sobre a vasta área periciada justifica o valor fixado. 



    8- Deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por dano ambiental, tendo em vista que o laudo pericial concluiu que as providências adotadas pelos demandados na época da propositura da demanda foram adequadas, sendo ponderados os planos ambiental, social e histórico -cultural. 



    9 - Para a configuração do dever de indenizar é imprescindível a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo ao comportamento do agente causador do dano, não sendo possível conceder indenização por dano ambiental que somente foi efetivamente constatado cerca de quatro anos após a propositura da demanda. 



    10 - A sentença, corretamente, condenou o Município do Rio de Janeiro na obrigação de fazer de fiscalizar e adotar medidas de contenção do processo de invasão e ocupação irregular com tempo igual ou menor a cinco anos, o que, por obvio, inclui a remoção das construções irregulares realizadas nesse período. 



    11 - O pedido de reflorestamento e recuperação ambiental da área degradada merece ser acolhido, pois a perícia averiguou que o programa ECOLIMITE não vem sendo respeitado e que a degradação é evidente, não contando no universo documental formal a execução de projetos de reflorestamento e programa de recuperação de áreas degradadas. 



    12 - Evidente, portanto, que é necessário promover a recuperação ambiental a fim de que seja alcançada a integridade ecológica, uma vez que se trata de um mandamento constitucional o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de defendê -lo e preservá -lo para as gerações presentes e futuras.



    13- A obrigação de fazer deverá ser cumprida em sede de liquidação de sentença, tendo em vista a complexidade das medidas que deverão ser adotadas pelo município. 14- Conhecimento e parcial provimento da apelação para condenar o Município do Rio de Janeiro a promover a recuperação ambiental da área degradada.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No RE (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, “uma vez que o acórdão recorrido deixou de apreciar o fundamento apresentado pela Municipalidade, em seus declaratórios, no que tange às providências que vem sendo tomadas pelo ente municipal a fim de proteger e recuperar o meio- ambiente” (Doc. 22, fl. 6). 



    Aponta, ainda, violação ao art. 2º, da CF/1988, “devido à ilegítima intervenção judicial na política pública municipal de recuperação ambiental que objetiva intervir no planejamento de proteção ambiental do Município do Rio de Janeiro” (Doc. 22, fl. 8).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois “o Órgão Julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas durante o processo judicial, em obediência ao que determina o dispositivo citado”; (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF; e (c) “o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes ou indevida revisão do mérito administrativo, determinar a implementação ou a execução de políticas públicas para, em situações de urgência, de necessidade ou de omissão constatada e específica da Administração Pública, assegurar o respeito a direitos fundamentais” (Doc. 28).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente alegou que (a) a Súmula 279/STF é inaplicável à hipótese dos autos; (b) houve violação aos arts. 2º e 93, IX, da CF/1988.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 22, fl. 5):



    “Presentes os demais pressupostos do extraordinário, o recorrente passa a demonstrar a repercussão geral dos temas trazidos a essa Suprema Corte.



    As questões constitucionais versadas nesse extraordinário dizem respeito à questão de flagrante violação aos artigos 2° e 93 inciso IX da Constituição da República, onde a r. decisão sequer cita o referido artigo a fim de analisar a ingerência do Poder Judiciário em matéria afeta à discricionariedade do administrador.



    Trata-se, portanto, de matérias que, a um só tempo, ultrapassam os interesses subjetivos das partes e possuem inequívoca relevância jurídica.



    A relevância jurídica se justifica porque há flagrante violação ao principio da separação de poderes (art. 2° CRFB de 1988), bem como à fundamentação da decisão (art. 93, inciso IX CRFB de 1988) que é uma garantia fundamental inerente ao Estado de Direito e Estado Democrático de Direito.



    Em vista de tudo o que foi exposto nos capítulos anteriores, não há dúvidas de que o presente extraordinário preenche todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual pugna a Municipalidade pelo regular processamento do recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para condenar o Município na obrigação de fazer consistente na recuperação ambiental da área degrada (Doc. 16, fls. 7-19): 



    “A presente demanda discute a omissão do poder público em inibir a ocupação irregular da área de proteção ambiental denominada APARU, da Mata Atlântica, vizinha ao Parque Nacional da Floresta da Tijuca, que resulta em dano ambiental. 



    No caso, há que sopesar o direito à moradia (art. 6º) e ao meio ambiente equilibrado (art. 225), como direitos entrelaçados e imprescindíveis à qualidade de vida do ser humano, ambos incorporados na Constituição Federal como direitos fundamentais. 



    (...)



    Nesse passo, verifica-se que a legislação pátria admite assentamentos humanos consolidados em área de preservação permanente, desde que observadas as regras previstas no Código Florestal vigente e na lei que dispõe sobre Regularização Fundiária Urbana (Lei 13.465/2017). 



    No caso concreto, o minucioso laudo pericial descreve que as primeiras comunidades do Alto da Boa Vista se formaram logo após o término do ciclo do café, sendo compostas basicamente por ex escravos e funcionários que trabalhavam nas fazendas cafeeiras que sucumbiram. 



    Posteriormente, o local passou a ser habitado, possuindo comunidades, prédios, residências de alto padrão e mansões. Destaca, ainda, que se trata de área de Uso Sustentável, compatível com a permanência de populações humanas e elevado grau de interferência antrópica, sendo atribuição municipal definir parâmetros de ocupação em seu território, em harmonia com a Constituição Federal e com o Estatuto das Cidades. 



    A legislação municipal autorizou a ocupação na região, desde que observados os requisitos impostos para a adequada conciliação do interesse social e o ambiental. A respeito, transcreve-se trechos do laudo pericial: 



    (…)



    Portanto, conclui-se que a forma mais eficaz de compatibilizar os direitos postos em discussão não é a remoção das famílias que lá residem, mas a regularização fundiária, como instrumento de política urbana previsto no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), a qual visa ao pleno desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade urbana, em áreas ocupadas por população de baixa renda. 



    (…)



    Corretamente a sentença não determinou a remoção das famílias que lá residem há mais de cinco anos, mas a contenção do processo de invasão e ocupação irregular, uma vez que o laudo pericial identificou a existência de construções em andamento que devem ser coibidas pelo Poder Público. (fls. 1280) 



    (...)



    Com relação ao pedido de reflorestamento das áreas atingidas, com a recuperação da área degradada, verifica-se que o laudo pericial concluiu que, embora a degradação ambiental seja evidente, a verificação de ortofotos (1999 a 2012) não revelou gradiente de expansão considerável das comunidades da lide. 



    Entretanto, assevera que o Poder Público deve intensificar a política de fiscalização/contenção e promover o reflorestamento das áreas atingidas, combater o uso indevido dos corpos d‘água, realizar a coleta de lixo, instaurar a educação ambiental e implementar as medidas básicas mínimas de saneamento e de abastecimento de água. 



    (…)



    Nesse aspecto, portanto, deve ser provido o recurso, a fim de determinar o reflorestamento das áreas atingidas, uma vez que o laudo pericial apontou a permanência da degradação ambiental. 



    (…)



    Apesar da responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, é imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. No caso, o laudo pericial concluiu que as providências adotadas pelos demandados na época da propositura da demanda foram adequadas, sendo ponderados os planos ambiental, social e histórico-cultural. 



    Somente a partir de 2010, as administrações municipais deixaram de tomar as devidas providências para coibir as novas ocupações irregulares. 



    (…)



    Evidente, portanto, que é necessário promover a recuperação ambiental a fim de que seja alcançada a integridade ecológica, uma vez que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras é um mandamento constitucional.” 



    Como se vê, o Tribunal de origem, com fundamento no laudo pericial, entendeu que, embora as providências adotadas pelos demandados tenham sido adequadas, a partir de 2010 a administração municipal deixou de tomar as providências necessárias para coibir novas ocupações irregulares, razão pela qual determinou a intensificação da fiscalização/contenção das ocupações irregulares, bem como a promoção do reflorestamento das áreas atingidas (Vol. 22, fls. 10 e 13).



    Verifica-se, desse modo, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.196.429-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.153.199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)



    Quanto a alegada violação ao princípio da separação dos poderes, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade, portanto, não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador. 



    Contudo, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático- normativo operado pela regra e não pela exceção, evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram comprometidos, como ocorre no presente caso. 



    Por fim, adite-se que no julgamento do RE 654.833, de minha relatoria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu que a reparação ambiental é direito fundamental indisponível, sendo imperativo e imprescritível o dever de recomposição dos danos ambientais. Veja-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.



    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.”



    (RE 654.833, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/06/2020 – grifo nosso) 



    No julgamento do referido precedente, manifestei-me no seguinte sentido: 



    “A Constituição Federal de 1988, por sua vez, trouxe grande avanço ao dedicar um capítulo inteiro ao meio ambiente, confirmando a importância da preservação ambiental para as presentes e futuras gerações e para a sadia qualidade de vida. 



    Reforçando essa ideia, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) estabeleceu expressamente que os seres humanos têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza, bem como consolidou a expressão desenvolvimento sustentável. Trata-se de suprir as necessidades da geração presente sem comprometer os recursos naturais para a satisfação das demandas das gerações futuras. 



    De todo o exposto até aqui, verifica-se que o entendimento esposado pelo STJ no tocante à indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto direito fundamental inerente à própria condição humana, alinha-se à compreensão desta SUPREMA CORTE. 



    […]



    A qualificação de direito fundamental atribuída ao meio ambiente ecologicamente equilibrado já foi reiteradamente proclamada pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, como se depreende dos seguintes precedentes: ADI 4.988, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 5/10/2018; ADI 4.066, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2017; ADI 4.983, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2017; ADI 4.029, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2012; ADI 1.856, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 14/10/2011; e ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2012).



    Com efeito, em sede constitucional, o art. 225 consagrou como obrigação do Poder Público e de toda a coletividade a defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, in verbis:



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.”



     Assim, no caput do art. 225, o texto constitucional afirma ser o meio ambiente bem de uso comum do povo, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção. Tem-se, assim, um regime jurídico especial, que exorbita o Direito Comum. 



    […]



    Já afirmei doutrinariamente (Direito Constitucional, 33 ed., p. 892) que o meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.



    Sempre é válido lembrar que os direitos humanos fundamentais colocam-se como uma das previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar ao pleno desenvolvimento da personalidade. 



    Por fim, veja-se que o artigo 5º, §2º, da CF/88 prevê que os direitos e garantias expressos na Magna Carta não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Logo, sendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto tanto na Constituição como em diversos tratados internacionais, torna-se inconteste seu caráter fundamental.



    […]



    Nas precisas lições de ÉDIS MILARÉ, “o dano ambiental afeta o direito fundamental social e indisponível a um meio ambiente saudável e indispensável à sadia qualidade de vida; e, assim, considerar possível a não reparação do dano ambiental, em razão da prescrição, impedindo que o meio ambiente retorne à mesma qualidade que dispunha – seja pela reparação in loco, seja por uma compensação em outro local – é o mesmo que concluir pela disponibilidade de tal direito.” (A constitucionalização do direito do ambiente. In: 30 anos da CF e o direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 481)”



    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem, ao condenar a agravante à recuperação da área degradada, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a reparação ambiental é um direito fundamental indisponível, sendo imperativa a recuperação dos danos ambientais decorrentes de obras públicas. Portanto, o acórdão recorrido merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente